Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
VISTOS, ETC. Trata-se de Reclamação contra Decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0706104-09.2021.8.07.0018, diante do pedido de cumprimento do que restou decidido no AGI 0740275-46.2021.8.07.0000 e expedição dos requisitórios, indeferiu o pedido por ainda não ter havido o transito em julgado do acórdão. Em síntese, afirma o Exequente-Reclamante que foi dado provimento ao aludido Agravo de Instrumento para determinar que o feito fosse remetido à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Aduz que requereu o cumprimento do que restou decidido, mas foi surpreendido pelo ato reclamado, que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0740275-46.2021.8.07.0000, sem observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Argumenta que seria de absoluta ineficácia a interposição de Agravo de Instrumento contra a Decisão impugnada, haja vista o estranho comportamento da MMa. Juíza, pois considerando que descumpriu o que foi decidido no agravo referido, certamente descumprirá tantos outros que sejam interpostos, não lhe restando outra alternativa senão valer-se da presente medida como último remédio. Nessa esteira, aduz a Reclamante que estão demonstrados a plausibilidade do direito, o erro de procedimento e a afronta à autoridade de decisão judicial deste Tribunal. Assevera que a demora no julgamento da Reclamação certamente lhe causará danos de impossível ou difícil reparação, acrescentando que as verbas perseguidas tem caráter alimentar e que não há risco de irreversibilidade da medida. Pugna pela concessão de liminar para determinar que o Juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença e para que expeça, de imediato, as requisições de pagamento na forma da lei. Ao final, que seja julgada procedente a Reclamação para cassar a Decisão combatida, tornando definitivo o provimento liminar. Comprovante de pagamento das custas conforme ID Num. 36436439 - Pág. 1 e Num. 36436440 - Pág. 1. É a suma dos fatos. É cediço que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste eg. TJDFT, por sua vez, preceitua: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” E o § 1o: § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. No caso, como relatado, a Reclamação volta-se contra Decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado do AGI 0740275-46.2021.8.07.0000. Oportuno destacar que ao recurso de Agravo de Instrumento foi dado provimento para rejeitar a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de Sentença. A negativa de pronta remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos e imediata expedição dos requisitórios enquanto aguarda o trânsito em julgado não significa que o entendimento da i. Magistrada tenha afrontado a autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. Ademais, através de consulta aos autos do aludido Agravo de Instrumento observa-se que contra o v. acórdão foram opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal, conclusos para julgamento, nos quais suscita preliminar de suspensão do feito e busca efeitos modificativos ao Julgado. Diante desse quadro, se há irresignação contra a Decisão reclamada que teve por necessário aguardar a preclusão das vias impugnativas para só então dar cumprimento ao acórdão, convém lembrar que contra as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença, o artigo 1015, par. único do CPC prevê o cabimento do Agravo de Instrumento. Quanto às assertivas apresentadas na Inicial no sentido de que seria de absoluta ineficácia a interposição dessa via recursal porque a MMa. Juíza certamente descumprirá tantos outros agravos que venham a ser interpostos, demonstra pressuposição que não tem o condão de autorizar o manejo da Reclamação. Ora, é sempre oportuno lembrar que a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. Sendo assim, considerando que não se trata de desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento do AGI 0740275-46.2021.8.07.0000 e tendo em vista que a Reclamação não constitui meio hábil para alterar pronunciamento judicial contrário aos interesses da parte, resulta que a via eleita não merece ser admitida. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, ex vi do 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 198, inciso I, do RITJDFT. I. Brasília, 7 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator